Tribunal: TJES
Processo: 5000699-38.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2022-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000699-38.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: IU SEGUROS S.A.

AGRAVADO: MARCIO ARAGÃO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO EM GRUPO. PRETENSÃO DO PRÓPRIO SEGURADO À DIFERENÇA SOBRE O VALOR PAGO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 01(UM) ANO. SUMULA 101 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Na situação analisada, constato que não estamos tratando de ação indenizatória na qual terceiro beneficiário pretende o recebimento de indenização pela morte do segurado, mas sim, demanda através da qual o próprio segurado pretende o recebimento da diferença do valor relativo à indenização por invalidez permanente, por entender que o valor recebido em 12 de julho de 2016 foi inferior ao previsto na apólice.

2 - O prazo prescricional para que o segurado ajuíze ação contra a seguradora buscando pagamento de indenização por invalidez é de um ano, começando a fluir na data em que o segurado tem conhecimento inequívoco da invalidez.

3 – No caso dos autos, a ação somente foi ajuizada em 31 de outubro de 2017, quando já ultrapassado o prazo prescricional de 01 (um) ano estabelecido pelo art. 206, § 1º, inc. II, do CC/2002, e ratificado pela Súmula nº 101 do STJ.

4 - Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 18 de Julho de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000699-38.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IU SEGUROS S.A.
AGRAVADO: MARCIO ARAGAO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000699-38.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: IU SEGUROS S.A.

AGRAVADO: MARCIO ARAGÃO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento manejado por IU SEGUROS S.A., haja vista estar inconformado com a r. decisão ID. 2079580 - Pág. 1/6, devidamente integralizada pela decisão ID. 2079582 - Pág. 1/4, por meio da qual o MM. Juiz a quo afastou a prejudicial de prescrição, além de determinar a inversão do ônus da prova, conforme art. 6º, inciso VIII do CDC.

Em seu recurso ID. 2079573– pág. 01/13, a Agravante sustenta, em apertada síntese que,
in casu
, o prazo prescricional da pretensão do segurado é de 01 (um) ano, na forma do art. 206, §1º, inciso II, alínea “b”, do Código Civil, além de sustentar ser indevida a inversão do ônus da prova.

As contrarrazões foram apresentadas conforme ID 2297752.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 24 de junho de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000699-38.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: IU SEGUROS S.A.

AGRAVADO: MARCIO ARAGÃO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento manejado por IU SEGUROS S.A., haja vista estar inconformado com a r. decisão ID. 2079580 - Pág. 1/6, devidamente integralizada pela decisão ID. 2079582 - Pág. 1/4, por meio da qual o MM. Juiz a quo afastou a prejudicial de prescrição, além de determinar a inversão do ônus da prova, conforme art. 6º, inciso VIII do CDC.

Em seu recurso ID. 2079573– pág. 01/13, a Agravante sustenta, em apertada síntese que,
in casu
, o prazo prescricional da pretensão do segurado é de 01 (um) ano, na forma do art. 206, §1º, inciso II, alínea “b”, do Código Civil, além de sustentar ser indevida a inversão do ônus da prova.

Neste diapasão, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, é relevante a transcrição de um breve trecho da decisão impugnada, a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pelo julgador
a quo
(ID 2058395), senão, vejamos:

Em caráter impugnatório, o Autor rechaça a questão ao apontar sua condição de beneficiário do contrato de seguro de vida em grupo, porquanto celebrado com a empresa ao qual mantinha vínculo empregatício MARBRASA NORTE MINERAÇÃO LTDA. Ao caso, aplica-se a prescrição decenal do art. 205 do Código Civil.

Anuo ao posicionamento do Autor.

O c. STJ vem proclamando entendimento de que nos contratos de seguro de vida em grupo o empregado figura como terceiro, na condição de beneficiário, sendo o empregador o estipulante, ora segurado: que é o cliente, pessoa (física ou jurídica) que contrata o seguro para benefício pessoal ou de terceiros. É o que se extrai, inclusive, do RECIBO DE QUITAÇÃO DE SINISTRO acostado na folha 30.

Figurando o Autor como beneficiário, terceiro no contrato, vige a regra do art. 205 do Código Civil cujo prazo prescricional é estabelecido em 10 anos: “O prazo prescricional para a propositura de ação indenizatória contra a seguradora pelo terceiro beneficiário de contrato de seguro de vida em grupo é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil de 2002.” AREsp 1376850 – Relator(a) Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data da Publicação 20/03/2019

Rejeito a prejudicial de mérito.

Em que pesem os judiciosos argumentos apresentados pelo magistrado em sua decisão, entendo que a irresignação da agravante merece prosperar.

Pelo que se denota da análise dos autos, na origem foi ajuizada ação em 31 de outubro de 2017, através da qual o agravado pretende receber a diferença de indenização por invalidez permanente por acidente, cujo reconhecimento da invalidez pelo INSS ocorreu em 18 de agosto de 2015, em razão de ter recebido pagamento na via administrativa em 12 de julho de 2016 no valor de R$ 6.240,02 (seis mil duzentos e quarenta reais e dois centavos).

Na situação analisada, constato que não estamos tratando de ação indenizatória na qual terceiro beneficiário pretende o recebimento de indenização pela morte do segurado, mas sim, demanda através da qual o próprio segurado pretende o recebimento da diferença do valor relativo à indenização por invalidez permanente, por entender que o valor recebido em 12 de julho de 2016 foi inferior ao previsto na apólice.

A matéria aqui analisada já se encontra pacificada no Superior Tribunal de Justiça, com regramento estabelecido no enunciado de súmula nº 101 assim ementado:

SÚMULA Nº 101 STJ - A ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um ano.

Assim, o prazo prescricional para o segurado ajuizar ação contra a seguradora buscando pagamento de indenização por invalidez é de um ano, começando a fluir na data em que o segurado tem conhecimento inequívoco da invalidez. Ilustrando:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO ACIDENTÁRIA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - ESTIPULANTE - ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA - EXTINÇÃO DO FEITO QUE SE IMPÕE.APELAÇÃO ADESIVA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO ÂNUA - SÚMULA N.º 101, DO STJ - ARTIGO 178, § 6º, II, DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 (ART. 206, § 6º, II, DO CCB) - TERMO INICIAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA.

Encontra-se sedimentado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a estipulante do seguro de vida em grupo, empregadora do segurado, é parte ilegítima para figurar no pólo passivo em ação de cobrança da indenização do seguro contratado, salvo se praticar ato impeditivo da cobertura do sinistro pela Seguradora.

Restando demonstrado nos autos que o contrato de seguro não prevê cobertura quanto à doença Silicose, inafastável o reconhecimento de que a ausência de comunicação do sinistro à seguradora pela empresa estipulante, não causou danos aos requerentes, e, neste contexto, não há falar em dever da empregadora de pagamento da respectiva indenização.

Em se tratando de ação ajuizada pelos próprios segurados, e não pelos beneficiários, inafastável o reconhecimento de que aplicável ao caso o prazo prescricional de um ano, computado a partir da data em que o segurado teve ciência inequívoca de sua incapacidade.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0188.11.003689-7/001, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/12/2014, publicação da súmula em 19/12/2014)

50447048 - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE. PRESCRIÇÃO ANUAL. OCORRÊNCIA. SÚMULAS Nº 101, 229 E 278, TODAS DO STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INVERTIDOS. SENTENÇA REFORMADA. 1.
O prazo prescricional para o segurado ajuizar ação contra a seguradora, buscando pagamento de indenização por invalidez, é de um ano e começa a fluir na data em que o segurado tem conhecimento inequívoco de sua invalidez (Súmulas nºs 101 e 278/STJ),
ficando suspenso entre eventual comunicação do sinistro à seguradora e a data da ciência do segurado sobre a resposta da seguradora. (Súmula nº 229/STJ). 2. Modificado o julgado, incumbe ao autor a responsabilidade integral pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade, por ser beneficiário da gratuidade da justiça (arts. 85, §2º e 98, § 3º, do CPC/15). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. (TJGO; AC 5306165-89.2019.8.09.0137; Rio Verde; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Jairo Ferreira Júnior; Julg. 22/10/2021; DJEGO 26/10/2021; Pág. 9381)

53673615 - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRESCRIÇÃO ANUAL. NÃO CONFIGURADA. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ. SENTENÇA INSUBSISTENTE. RECURSO PROVIDO.
Nos termos do artigo 206, § 1º, inciso II, alínea “b”, do Código Civil, a pretensão de cobrança de indenização de seguro de vida em grupo prescreve em 01 ano (Súmula nº 101, STJ), iniciando a sua contagem da data em que o beneficiário teve ciência inequívoca da incapacidade laboral (Súmula nº 278, STJ), ficando suspenso o prazo entre a data de comunicação do sinistro à seguradora e a recusa da cobertura (Súmula nº 229, STJ).
Se os documentos constantes nos autos não são capazes de demonstrar a ciência inequívoca da parte sobre a suposta invalidez, não há falar na ocorrência do prazo prescricional, que somente terá início com a juntada do laudo pericial atestando a invalidez da autora. (TJMS; AC 0807195-32.2020.8.12.0021; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo Machado Rocha; DJMS 03/11/2021; Pág. 272)

Verificado que o reconhecimento da invalidez pelo INSS ocorreu em 18 de agosto de 2015, sendo o pagamento pela via administrativa realizado em 12 de julho de 2016 (situação que interrompe o primeiro prazo prescricional), o termo final do prazo prescricional para que a parte ajuizasse demanda questionando a diferença pretendida ocorreu no dia 12 de julho de 2017.

No caso dos autos, a ação somente foi ajuizada em 31 de outubro de 2017, quando já ultrapassado o prazo prescricional de 01 (um) ano estabelecido pelo art. 206, § 1º, inc. II, do CC/2002, e ratificado pela Súmula nº 101 do STJ.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, reconhecendo a prescrição da pretensão pleiteada.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000699-38.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: IU SEGUROS S.A.

AGRAVADO: MARCIO ARAGÃO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO EM GRUPO. PRETENSÃO DO PRÓPRIO SEGURADO À DIFERENÇA SOBRE O VALOR PAGO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 01(UM) ANO. SUMULA 101 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Na situação analisada, constato que não estamos tratando de ação indenizatória na qual terceiro beneficiário pretende o recebimento de indenização pela morte do segurado, mas sim, demanda através da qual o próprio segurado pretende o recebimento da diferença do valor relativo à indenização por invalidez permanente, por entender que o valor recebido em 12 de julho de 2016 foi inferior ao previsto na apólice.

2 - O prazo prescricional para que o segurado ajuíze ação contra a seguradora buscando pagamento de indenização por invalidez é de um ano, começando a fluir na data em que o segurado tem conhecimento inequívoco da invalidez.

3 – No caso dos autos, a ação somente foi ajuizada em 31 de outubro de 2017, quando já ultrapassado o prazo prescricional de 01 (um) ano estabelecido pelo art. 206, § 1º, inc. II, do CC/2002, e ratificado pela Súmula nº 101 do STJ.

4 - Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.